Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747330-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO(CAPITAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA INDEVIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a modificar, de ofício, o valor ou a periodicidade da multa processual vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, conforme enunciado da Súmula 410. 3. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no REsp n 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 410), de que o acolhimento da impugnação a execução, ainda que parcial, gera o arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. 5. Dada a sucumbência, os honorários fixados são majorados de 10% para 11% da quantia em excesso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, com suporte no art. 85, §11, do CPC. 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, sustentando a validade da intimação eletrônica do Município do Rio de Janeiro, para fins de incidência da multa cominatória. Afirma que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive à Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais; c) artigos 85, § 1o, e 537, § 1o, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca o caráter coercitivo da multa, cujo objetivo é induzir o cumprimento da decisão judicial, e não punir ou compensar a parte contrária. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Felipe Sarmento Cordeiro, OAB/DF 40.917. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, 85, § 1o, e 537, § 1o, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Felipe Sarmento Cordeiro, OAB/DF 40.917. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021